Tribunal: TJSP
Processo: 2061342-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2061342-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em
que é impetrante HERNANDES SILVIO DE OLIVEIRA e Paciente PLÍNIO
MARCOS MIRANDA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061342-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14683
2
HABEAS CORPUS no 2061342-80.2020.8.26.0000
Proc. no 1501800-58.2019.8.26.0572
Origem: SÃO JOAQUIM DA BARRA
Impetrante: HERNANDES SILVIO DE OLIVEIRA
Paciente: PLINIO MARCOS MIRANDA FERREIRA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
VOTO no 14683
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória ou prisão
domiciliar. Situação excepcional ocasionada pela pandemia de
covid-19 que não justifica sua soltura ou concessão de prisão
domiciliar. Hipóteses taxativas previstas na legislação processual.
Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado
HERNANDES SILVIO DE OLIVEIRA, em favor de PLINIO MARCOS
MIRANDA FERREIRA, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que manteve sua custódia cautelar, alegando riscos em
razão da pandemia de covid-19, pleiteando, liminarmente, liberdade
provisória ou prisão domiciliar, por ser portador de doença respiratória. A
final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de estilo, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061342-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14683
3
É O RELATÓRIO.
De proêmio, a legalidade da custódia cautelar já foi analisada
no Habeas Corpus no 2247393-39.2019.8.26.0000, julgado aos 9/12/19, cuja
ordem foi denegada, por v.u., assim ementado:
“HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão
devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312,
caput. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
No mais, como já adiantado, não se olvida o teor da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça “(...) aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo”.
Entretanto, é forçoso salientar que a PACIENTE - 49 anos -
não se encaixa no perfil da população carcerária prioritária elencada no seu
art. 4o, I, afigurando-se extremamente açodado e altamente perigosa para a
saúde pública de toda a sociedade a colocação de milhares de detentos -
definitivos ou provisórios - em livre circulação, contribuindo para a
propagação e dispersão desenfreada do vírus sars-cov-2, notadamente
tratando-se de agente com diversas anotações por crimes de lesão corporal,
porte de entorpecentes e roubo, além de se encontrar em cumprimento de
pena pelo grave crime de roubo circunstanciado.
De mais a mais, impossível a substituição por prisão
domiciliar.
As hipóteses previstas no CPP, arts. 318 e 318-A são
taxativas e exigem interpretação restritiva e não se inserem nos fundamentos
invocados pela defesa (possibilidade de disseminação de doença em razão de
pandemia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061342-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14683
4
Aliás, são lastreadas em situações consolidadas e exigem
prova idônea, conforme expressamente consignado no parágrafo único, não
podendo ser baseadas em meras conjecturas, mas, contrariamente, em dados
concretos, o que não restou demonstrado.
Como bem ressaltou o Preopinante, “o documento juntado a fls.
310 e apontado como prova da enfermidade, é datado de setembro de 2019 e dele não é
possível extrair que tipo de doença respiratória acomete o paciente” (fls. 371 - grifado).
Nesse sentido: “Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação
para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria
e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes e
as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da
manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A
soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância O tráfico
ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa
grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória
- Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ

Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não
restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional Lado outro, não
se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento
e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de
razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade
Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a
liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria
facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso É preciso destacar
que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a
pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando
os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública,
elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso
LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal Ordem denegada.” (Habeas Corpus no
2075869-37.2020.8.26.0000, Relator: FREITAS FILHO, j: 2/6/20).
“Habeas Corpus
Roubo simples
Paciente que adentrou um
estabelecimento comercial (funilaria), ameaçou uma pessoa e agrediu uma criança,
conseguindo subtrair objetos avaliados no total de R$ 76,00 Pedido de revogação da
prisão preventiva por falta de requisitos legais e porque a custódia cautelar poderia
agravar o risco de contaminação do paciente pelo 'coronavírus' Presença dos requisitos
legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato
e indício suficiente de autoria Substituição da custódia por medidas cautelares diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061342-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14683
5
da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a
reiteração de práticas delitivas Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da
prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios
nela enumerados Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de
debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal),
existindo, na legislação sobre execução penal em vigor, previsões voltadas ao atendimento
da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes Risco
(horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação
carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de
crime Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de
prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de
especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta
sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra
razão de cuidados médicos especiais Inexistência de coação ilegal Ordem denegada”
(Habeas Corpus no 2065075-54.2020.8.26.0000, Relator: OTAVIO ROCHA, j: 26/5/20).
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica